Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-69.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor, representado por sua genitora, com pedido de transferência para escola da rede pública próxima à residência e com atendimento em período integral, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito subjetivo à transferência de aluno já matriculado para escola pública mais próxima de sua residência, com atendimento em período integral; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, quando vencido o ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal não se configura quando o pedido é suscitado no curso do processo e apreciado pelo juízo de origem, sendo devolvida ao tribunal a matéria impugnada nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
4. O direito fundamental à educação, previsto no art. 6o e no art. 208, IV, da CF, bem como nos arts. 53 e 54 do ECA, impõe ao Estado o dever de garantir vaga em creche e pré-escola, mas não assegura direito absoluto à escolha da unidade escolar próxima à residência do aluno.
5. A matrícula já efetivada em escola pública garante o acesso à educação, inexistindo previsão constitucional ou legal que imponha a transferência imediata para unidade mais próxima, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de desorganização administrativa.
6. Não há previsão normativa que imponha ao Estado o dever de oferecer ensino em período integral a todos os alunos da rede pública, tratando-se de política pública condicionada à disponibilidade de vagas e recursos.
7. O STF, no RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), reconhece a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.
8. Se o recurso foi desprovido e a sentença de improcedência mantida, inexiste sucumbência do Distrito Federal, razão pela qual não se aplica a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
1. O direito subjetivo à educação não assegura a transferência imediata de aluno já matriculado para unidade de ensino mais próxima da residência, salvo se comprovada necessidade excepcional.
2. Inexiste dever constitucional ou infraconstitucional de oferta obrigatória de matrícula em período integral pela rede pública de ensino.
3. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência quando vencedora em demanda contra o ente público a que se vincula, mas a verba é indevida em caso de improcedência do pedido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 208, IV, e 134; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 1.013, § 1o, e 1.014; ECA, arts. 53 e 54; CC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2018 (Tema 548, RG); RE no 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002, RG); TJDFT, Acórdão 1933003, 0724564-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 19.10.2024; Acórdão 1061128, 0711249-42.2017.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.11.2017, DJe 01.12.2017.